Tribunal: TJES
Processo: 5002064-26.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002064-26.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: JULIA SILVA CARONE
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5002064-26.2020.8.08.0024

ORIGEM: JUÍZO DE VITÓRIA – 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: GOL LINHAS AÉREAS S/A

RECORRIDO: JULIA SILVA CARONE

ADMISSIBILIDADE RECURSAL: Recurso inominado tempestivo. Preparo comprovado tempestivamente. Recurso Inominado conhecido.

VOTO/EMENTA

RECURSO INOMINADO. COMPANHIA AÉREA. ATRASO DO VOO. FALHA NO SISTEMA DA COMPANHIA. NO SHOW. DANO MORAL CONFIGURADO E MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Trata-se de lide em que a parte Autora embarcou para o aeroporto de Congonhas, em São Paulo, às 20h45min, no entanto, já durante o voo, os passageiros foram informados de que pousariam no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, em razão do mau tempo. 2. Suas queixas são em relação à falta de amparo da companhia aérea, que disponibilizou somente tês funcionários para o atendimento de cerca de 1.500 passageiros, acarretando uma fila enorme, onde permaneceu até as 3h da madrugada. Por fim, foi recolocada em voo que embarcaria às 10h10min, sendo informada, por volta de 4h da madrugada, de que somente haveria vaga em hotel na Barra da Tijuca, bairro longe do aeroporto. 3. Após seu retorno ao aeroporto para o embarque de 10h10min, também foi comunicada sobre novo atraso, conseguindo embarcar somente em outro voo, vez que sua passagem teria sido cancelada. 4. A r. Sentença proferida na origem condenou a Requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais. 5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, adotadas suas razões de decidir (
STF
, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral). Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto à caracterização de abusividade por parte da Companhia aérea. 6. Como bem pontuado pelo r. julgamento a quo, o atraso no voo em razão das condições climáticas não enseja, em regra, a indenização por danos morais. 7. As filas e a superlotação do aeroporto são justificas pelos diversos outros voos cancelados pelo mesmo motivo. 8. No entanto, em relação ao voo de retorno, houve abusividade pela parte Requerida ao utilizar da prática do “no show”, por meio de uma falha em seu sistema, fazendo com que a Autora tivesse que procurar por outro voo por conta própria. 9. Adotando-se o método bifásico
1
e orientado pelas particularidades do caso concreto, sopesando a capacidade financeira do causador do dano com limite na impossibilidade de enriquecimento sem causa da vítima, entendeu-se razoável manter a indenização arbitrada na origem. 10. Recurso inominado
DES
PROVIDO
. 11. Condenação da Recorrente ao pagamento das custas processuais e em honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

/gab/mcd/lbr

1
«[...] na primeira fase, o valor básico ou inicial da indenização é arbitrado tendo-se em conta o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos); na segunda fase, ajusta-se o valor às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), procedendo-se à fixação definitiva da indenização, por meio de arbitramento equitativo pelo juiz [...] (
STJ
; REsp 1.608.573; Proc. 2016/0046129-2; RJ; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 13/12/2018; DJE 19/12/2018; Pág. 14838)»

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.